Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-95.2022.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000593-95.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E GEORGE PASSOS DE SANTANA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. LÍVIA AVANCE ROCHA ADVOGADOS: DR. JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO OAB/BA 22.113 E DR. VINICIUS MEIRA DANTAS OAB/BA 29.132 RECORRIDOS: AS MESMAS PARTES PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU GEORGE PASSOS DE SANTANA PRONUNCIADO ÀS PENAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, §2º, INCISOS IV E VI; § 7º, INCISO I; ART. 125, NA FORMA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB, POR ENTENDER, O MAGISTRADO DE PISO, COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, DIANTE DA PROVA COLHIDA TANTO NA FASE INQUISITORIAL, QUANTO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SUBMETENDO O RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. 01- DO RESE DO ACUSADO GEORGE PASSOS DE SANTANA: 1.1-PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO. PRONÚNCIA QUE EXIGE SOMENTE UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, AO MAGISTRADO ANALISAR DE FORMA DETALHADA AS PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NO CASO EM APREÇO, A SENTENÇA DE PRONUNCIA DEMONSTROU DE QUE MANEIRA O JUÍZO A QUO CONCLUIU PELOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES STJ. DOUTRINA. 1.2- PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRONUNCIA. INACOLHIMENTO. NÃO SE VERIFICA NA DECISÃO COMBATIDA QUE O MAGISTRADO DE PISO TENHA EXTRAPOLADO OS LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO A QUO DEMOSTRA OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDEU PRESENTE A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA QUE PERMITEM A PRONÚNCIA DO RECORRENTE, BEM COMO A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS INSERTAS. DECISUM QUE OBEDECE AO QUANTO ESTABELECIDO NO ART. 413, §1º, DO CPP. 1.3-PLEITO DE PELA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE AO ARGUMENTO DE NÃO EXISTIREM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA DO DELITO CONTRA ELE IMPUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. NESTA FASE, AINDA QUE RECAIAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE, DE MODO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.PRECEDENTES STJ. 1.4- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. INACOLHIMENTO. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. VISLUMBRADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. DECISUM VERGASTADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM INEFICIENTES NO PRESENTE CASO. 02-DO RESE MINISTERIAL: 2.1- PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE ID 50773598, QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS REFERENTES AO ACESSO INICIAL DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA IPHONE X, MODELO MQAK2LL/A, SÉRIE FK1W2ZXLJCLJ, BEM COMO DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS NA PERÍCIA OFICIAL, PARA DECLARAR A LICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA E REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA, MANTENDO-SE NOS AUTOS A ALUDIDA PROVA. IMPROVIMENTO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE O INSTITUTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REFERE-SE À IDONEIDADE DO CAMINHO QUE DEVE SER PERCORRIDO PELA PROVA ATÉ SUA ANÁLISE PELO MAGISTRADO, E UMA VEZ OCORRIDA QUALQUER INTERFERÊNCIA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL, ESTA PODE RESULTAR NA SUA INVALIDADE. PRECEDENTES STJ. NO CASO EM APREÇO, CELULAR DA VÍTIMA APREENDIDO NO LOCAL DO CRIME, EM QUE PESE NÃO HAJA NOS AUTOS NENHUM AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DO TELEFONE. APARELHO CELULAR QUE, EM DELEGACIA, FOI ACESSADO EM MOMENTOS DISTINTOS. IRMÃ DA OFENDIDA QUE MANUSEOU O APARELHO E FORNECEU SENHA DE ACESSO AOS DADOS À AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIDADE POLICIAL QUE REPRESENTOU PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DO RÉU FUNDAMENTANDO SEU PLEITO ATRAVÉS DOS PRINTS DA TELA DO APARELHO CELULAR CONTENDO AS CONVERSAS DE WHATSAPP ENTRE A OFENDIDA E O ACUSADO. APARELHO CELULAR DA VÍTIMA QUE FOI SUBMETIDO A PERICIA SOMENTE APÓS TER OCORRIDO ACESSO, POR UM NÚMERO DESCONHECIDO DE PESSOAS, AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE RECONHECEU A QUEBRA DA CADEIA DE CÚSTODIA COM O DESENTRAMENTO DAS PROVAS REFERENTES AO ACESSO INICIAL DO APARELHO CELULAR IPHONE X, MODELO MQAK2LL/A, SÉRIE FK1W2ZXLJCLJ (PRINTS CONTIDOS NA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL), BEM COMO DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS NA PERÍCIA OFICIAL É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RESE MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 8000593-95.2022.8.05.0230, oriundos do Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, o qual figura como recorrentes GEORGE PASSOS DE SANTANA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorridos as mesmas partes. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito Defensivo e Ministerial, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: